Tribunal: TJMT
Processo: 1019783-46.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019783-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIULA CHRISTINA MOURA - CPF: 028.796.251-22 (TERCEIRO INTERESSADO), FH PICCOLO IND. COM. E SERVICOS DE MAQUINAS PARA ORDENHA LTDA - ME - CNPJ: 11.773.576/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE DA SILVA PICCOLO - CPF: 220.981.628-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (AGRAVANTE), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRESCRIÇÃO – ART. 23, I DA ANTIGA REDAÇÃO DA LEI N. 8.429/1992 – TERMO INICIAL – FIM DO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS DECURSO DE CINCO ANOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA POR ATOS DE IMPROBIDADE – PROSSEGUIMENTO QUANTO AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – TEMAS 897 DO STF E 1.089 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF
firmou a tese de que o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

2.

“
Segundo orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.842.217/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 17/9/2020.)

3. Nos termos do tema 1.089 do STJ “
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92”.

4.
Em razão da imprescritibilidade da pretensão de recebimento ao erário fundada na prática de ato de improbidade, o feito deve prosseguir em relação a esse pedido.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MERALDO FIGUEIREDO SA

AGRAVADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MERALDO FIGUEIREDO SA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da comarca de Cuiab/MT na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa de n. 1002037-13.2019.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que não reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, e de consequência, recebeu a petição inicial e determinou a citação do Recorrente.

Como causa de pedir recursal, o Recorrente pretende a reforma da decisão, noticiando que ocupou o cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, durante o período de 20 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2013, e que o
Parquet
Estadual ajuizou, em seu desfavor, a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, para apurar possível prestação de serviços não realizados, mas que foram empenhados, liquidados e pagos, durante o seu exercício como gestor, através dos Processos de Dispensa de Licitação n. 30597/2013 e 42255/2013.

Aponta que a ação foi proposta, em 19 de janeiro de 2019, portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois já havia decorrido o prazo de cinco anos, para o exercício da pretensão punitiva e para o ressarcimento dos supostos danos, causados ao erário, conforme o art. 23, inciso I, da Lei 8.429/1992.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões no id. 113184487.

A parte agravante interpôs agravo interno, o qual foi desprovido no acórdão de id. 136164151.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento quanto à insurgência do recebimento da ação e pelo desprovimento do agravo quanto à tese de prescrição – id. 140849660.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DA AÇÃO

Egrégia Câmara:

Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso quanto à insurgência do recebimento da ação.

Apontou que a Lei n. 14.230/2021 suprimiu a primeira fase processual que previa a notificação dos requeridos para apresentação de defesa prévia e recebimento ou rejeição da inicial, afirmando que a questão passou a ser regida pelo CPC.

Aduz que “
considerando que houve extinção do ato de recebimento passando o regramento da norma ser regida pelas disposições do Código de Processo Civil, com aplicação imediata e que não há qualquer resultado prático na discussão do ato, é caso de não conhecimento pela superveniência de lei nova
”.

Entretanto, não vislumbro insurgência da parte recorrente quanto a isso, porquanto apenas requereu o reconhecimento da prescrição punitiva.

De igual modo, a decisão foi proferida em 15/10/2021 e, portanto, antes da publicação da Lei n. 14.230/2021, ocorrida apenas em 25/10/2021, de modo que vigorava o antigo procedimento e o ato decisório proferido implicará em efeitos processuais, uma vez que em caso de inércia da parte agravante, a questão da prescrição restaria preclusa.

Assim,
rejeito a preliminar
.

V O T O – MÉRITO

Como visto do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afastou o reconhecimento da prescrição punitiva, nos termos da antiga redação do art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à parte apelante.

A presente ação de improbidade de n. 1002037-13.2019.8.11.0041 foi ajuizada em
17/01/2019,
em desfavor de
Meraldo Figueiredo Sá, FH Piccolo Ind. Com. e Serviços de Máquinas para Ordenha EIRELI
e
Fabíula Christina Moura
, com o objetivo de condená-los nas sanções previstas no art. 12, inciso II da Lei n.º 8.429/92, bem como ao ressarcimento integral do dano.

Após a defesa preliminar, o juízo
a quo
rejeitou a prescrição arguida pelo agravante e recebeu a inicial em relação aos requeridos Meraldo Figueiredo de Sá e FH Piccolo Ind. Com. e Serviços de Maquinas Para Ordenha Ltda. Colhe-se a seguinte fundamentação pertinente quanto à prescrição:

“Quanto a prejudicial de mérito de prescrição da ação arguida pelo requerido Meraldo Figueiredo de Sá, tal arguição não merece acolhimento, pois os fatos que configuraram, em tese, ato de improbidade administrativa, somente se tornaram conhecidos com a instauração do procedimento investigatório SIMP 000836-005/2014, ou seja, em 02/06/2014, sendo a ação proposta em 17/01/2019.

Desse modo, o prazo prescricional, no caso em comento, tem como marco inicial não a exoneração do cargo comissionado, mas sim, a data na qual aquele que detém a legitimidade para a propositura da ação, que visa a responsabilização por ato de improbidade administrativa, tomou conhecimento inequívoco da ocorrência do fato, pela aplicação do principio da
actio nata
.

É o que se extrai do magistério de Waldo Fazzio Junior, em sua obra “Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência”, assim descrito:

“O termo inicial do lapso prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular da referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo irrelevante o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não a legitimada ativa ‘ad causam’. A prescrição presume inação daquele que tem interesse e legitimidade para agir”. (junior, Waldo Fazzio. Improbidade Administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. 2. Ed.São Paulo: Atlas, 2014, p.473).

Com isso, considerando a data da ciência dos fatos, por aquele que detém a legitimidade ativa para a propositura da ação, verifica-se que não decorreu o lapso temporal de cinco (05) anos.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS DA VIOLAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.º 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. NÃO CONHECIMENTO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA PELO TITULAR DA DEMANDA. ACÓRDÃO MANTIDO
.

1.
O termo a quo do prazo prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causm, uma vez que a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto.

(...)

3. A declaração da prescrição pressupõe a existência de uma ação que vise tutelar um direito (actio nata), a inércia de seu titular por um certo período de tempo e a ausência de causas que interrompam ou suspendam o seu curso.

(...)

5. "Se a inércia é a causa eficiente da prescrição, esta não pode ter por objeto imediato o direito, porque o direito, em si, não sofre extinção pela inércia de seu titular. O direito, uma vez adquirido, entra como faculdade de agir (facultas agendi), para o domínio da vontade de seu titular, de modo que o seu não-uso, ou não-exercício, é apenas uma modalidade externa dessa vontade, perfeitamente compatível com sua conservação.(...) Quatro são os elementos integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1º - existência de uma ação exercitável (actio nata) 2º - inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3º - continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo; 4º - ausência de algum fato ou ato a que a lei atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. ( Antônio Luís da Câmara Leal, in "Da Prescrição e da Decadência", Forense, 1978, p. 10-12) 6. In casu, o Tribunal a quo, com acerto, afastou a prescrição da ação civil pública por ato de improbidade ajuizada pelo Parquet Estadual em 28.05.2005, considerando como termo inicial de referido prazo a publicação jornalística, ocorrida em 04.04.2003, noticiando a prática de ato de improbidade administrativa, pelo ora recorrente, consubstanciado no exercício simultâneo de cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Caxias do Sul, que exigia subsunção ao Regime Especial de Trabalho por Dedicação Exclusiva, com o de advocacia privada, ao argumento de que naquele momento o Ministério Público teve ciência inequívoca da prática do ato ímprobo, restando desinfluente a alegada ciência, por parte dos Vereadores daquela municipalidade uma vez que não detinham a titularidade da demanda.

(...).

12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.”

(REsp 999.324/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 18/11/2010).

Assim, afasto a arguição de prescrição da ação. “

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Na espécie,
o cerne da controvérsia cinge-se a ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva no caso.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação foi ajuizada em 19/01/2019, enquanto a decisão foi proferida em 19/10/2021.

Portanto, a questão é regida pela antiga redação do art. 23 da Lei n. 8.429/1992.

I
sso porque os novos marcos prescricionais são irretroativos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por

oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199) que fixou as seguintes teses:

1) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) a norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Com efeito, a aferição da prescrição deve se limitar ao prazo de 5 (cinco) anos previsto na antiga redação do art. 23 da Lei de Improbidade,
in verbis:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei.

(Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

Delineado esse cenário, tem-se que o agravante Meraldo Figueiredo de Sá
ocupava cargo em comissão
de Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar,
sendo exonerado a partir de 31/12/2013
, conforme Ato n. 17.947/2013, publicado no Diário Oficial de 30/12/2013 (id. 107747968).

Logo, o prazo prescricional se esgotou em
31/12/2018
.

Ainda que o inquérito civil tenha iniciado apenas em 02/06/2014, quando houve ciência da ocorrência dos fatos praticados, deve prevalecer a legislação.

Isso porque o regramento previsto no inciso I do art. 23 da LIA estabelece que as ações de improbidade devem ser propostas até 5 (cinco) anos após o término do exercício do cargo em comissão.

Se a ação foi proposta apenas em
19/01/2019
, deve ser reconhecida à prescrição quanto à pretensão punitiva pelos atos de improbidade supostamente praticados pelo agravante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público. Precedentes.

III - A insurgência recursal esbarra no entendimento firmado nesta Corte de que o prazo prescricional da ação civil pública de improbidade administrativa é interrompido com a citação do réu, que retroagirá à data do ajuizamento da ação. A revisão da conclusão da Corte a qua, para concluir que a demora na notificação não é imputável ao Poder Judiciário, mas, sim, ao Parquet, encontra óbice na Súmula n. 07/STJ.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.842.217/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 17/9/2020.) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.035, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DOS ARTS. 10, 11 E 17, §8º, E 23, I, TODOS DA LEI N. 8.429/92. PREJUDICADA A ANÁLISE DA VIOLAÇÃO DO §5º DO ARTIGO 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL SE DÁ NA EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO PELA AUTARQUIA FEDERAL. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES ATINENTES À CARACTERIZAÇÃO OU NÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDAM INCONTESTE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Na sentença, foi julgado extinto o processo sem resolução de mérito em razão do indeferimento da petição inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada cassar a sentença e, recebendo a petição inicial, determinar o regular prosseguimento do feito.

II - Alega o recorrente a violação do art. 1.035, §5º, do Código de Processo Civil e dos arts. 10, 11 e 17, §8º, e 23, I, todos da Lei n. 8.429/92.

III - Reputo prejudicada a análise da violação do §5º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, porquanto o Supremo Tribunal Federal decidiu o mérito do RE 852.475/SP, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema n. 897) e publicado no Diário da Justiça eletrônico em 25 de março de 2019.

IV -
No que tange à contagem do prazo prescricional estabelecido no inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/92, a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que o termo inicial, em se tratando de cargo comissionado, é o da extinção do vínculo com a Administração Pública. Nesse sentido: AgInt no REsp 1633525/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017.

V - Uma vez que o recorrente permaneceu vinculado ao Governo do Distrito Federal, sendo realocado para outro cargo em comissão

fato não negado em seu recurso especial , agiu acertadamente o Tribunal de Justiça de origem ao considerar como dies a quo a data da exoneração do recorrente do segundo cargo comissionado para o qual nomeado. VI - Averiguando o Tribunal a quo a presença de fartos indícios de irregularidades na execução do convênio firmado pela autarquia federal, o enfrentamento das alegações atinentes à caracterização ou não de atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob as perspectivas objetiva - de existência ou não de prejuízo ao erário e de violação ou não de princípios da administração pública - e subjetiva - consubstanciada pela existência ou não de elemento anímico -, demandam inconteste revolvimento fático-probatório.

VII - Em consequência, o conhecimento das referidas argumentações não supera o óbice do verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, impossibilitando a apreciação do recurso sobre essa questão. VIII - Na fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe a apreciação de fatos apontados como ímprobos, razão pela qual não procede a reclamação do recorrente de ofensa ao art. 17 da Lei n. 8.429/92. A propósito do tema, veja-se o seguinte julgado desta Corte: AgInt no AREsp 1305372/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.762.162/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 3/10/2019.) (g.n.)

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ART. 23, I, DA LEI 8.429/92. PRAZO DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. SAÍDA DO GESTOR DO CARGO OCUPADO. INTERRUPÇÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO DE IMPROBIDADE NO PRAZO LEGAL. 1
. Praticado o alegado ato ímprobo durante a gestão do réu à frente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o prazo prescricional quinquenal, como previsto no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, tem início com a saída do gestor do cargo ocupado. 2. O lapso prescricional previsto no art. 23, I, da LIA é interrompido com o ajuizamento da ação civil de improbidade administrativa pelo Ministério Público ou pessoa jurídica interessada, sendo certo que a posterior citação válida do réu implicará, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC/73, que a mencionada interrupção retroaja "à data da propositura da ação".

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.404.307/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 31/5/2017.) (g.n.)

Em idêntico posicionamento trilha este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – VEREADORES – REPROVAÇÃO DE CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL – SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – ART. 23, I, DA LIA.

1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF).

2 – Nas ações de improbidade administrativa, iniciadas sob a égide da Lei nº 8.429/92 aplica-se o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial é contado do término do exercício do mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I).

(N.U 0001024-09.2009.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROVA DOCUMENTAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NOS TERMOS DA LIA – ART. 23, I – TERMO INICIAL – EXTIÇÃO DO MANDATO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso de agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ensejador, tão somente, do exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, uma vez que ultrapassar seus limites seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, implicando supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” [STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo)]

3. O termo inicial da prescrição da pretensão punitiva previsto no art. 23, inciso I, da LIA – redação originária, tem início com a extinção do mandato.

4. Inexistindo no ordenamento legal causas de suspensão ou interrupção do referido prazo prescricional, não há falar-se que o segundo mandato suspende o lapso da prescrição, eis que este não se deu de forma continuada.

5. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1017498-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Por outro lado, percebe-se que há pretensão de ressarcimento do erário.

Sobre a questão, conforme tema 897, o Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral que “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também firmou em sede de recursos repetitivos, por meio do tema 1.089 que “
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Diante disso, em relação a tal pedido, deve prosseguir o feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
para reconhecer a prescrição em relação à pretensão punitiva pelos atos de improbidade administrativa em relação ao agravante, devendo prosseguir quanto ao pedido de ressarcimento ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023